Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738547-64.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALEXANDRIA LIMA COSTA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Do exame do despacho de Id 64137355 (Id 130324178 do processo de origem), verifico que o juízo de primeiro grau, devidamente autorizado pelo art. 98, § 5o, do CPC, deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao ora apelante somente para o processamento da carta precatória, não o estendendo para os demais atos processuais. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tampouco demonstrou ter sido a ele deferido o benefício da gratuidade de justiça para além dos custos com o processamento da carta precatória. Ademais, não requereu a extensão de referida benesse para outros atos nesta sede recursal. Diante dessa situação, FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora